Tribunal: TJMT
Processo: 1015815-74.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015815-74.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE SOUSA - CPF: 459.524.501-72 (APELADO), DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - CPF: 009.603.481-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO –

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA

– INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não constatado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que

negou
provimento ao Recurso
.

O
embargante alega
que
“com base no princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes, e no presente caso é incontroverso o fato de que o Apelado deu causa ao ajuizamento da demanda, pois comprovadamente inadimplente, não podendo o apelante suportar a condenação que lhe foi imposta, ainda mais considerando a monta fixada”.

Sustenta que
“mostra-se medida de inteira justiça a inversão do ônus de sucumbência, sendo o Apelado condenado em honorários, em razão do seu inadimplemento, que gerou a presente ação”.

Relata
que
“
ainda que entendam Vossas Excelências em manter a condenação, tem-se que o presente caso trata de demanda de baixa complexidade, sendo medida de justiça a minoração dos honorários advocatícios, apli
cando-se a fixação por equidade”.

Contrarrazões no ID.
243192189
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a questão, constou no acórdão que
a notificação extrajudicial foi entregue ao devedor em 21-02-2024,com fundamento no inadimplemento da parcela n. 21, vencida em 20-12-2023.

Todavia, o comprovante juntado na petição de ID. 233097674 demonstra que essa prestação foi paga em 18-04-2024, antes do ajuizamento da ação (22-04-2024).

Dessa forma, efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação,
a mesma
perdeu seu objeto e seus efeitos, sendo necessária nova notificação para a constituição em mora do devedor em relação às parcelas posteriores, o que não ocorreu no presente caso.

P
or força do princípio da causalidade, a parte que motivou a instauração da lide deve suportar os gastos dela decorrentes.

Ademais,
quanto aos honorários sucumbenciais,
o art. 85, §2º do CPC determina que “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
, sendo admitido o arbitramento por apreciação equitativa no casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (§8º do art. 85), observando, em todos os casos, os requisitos trazidos nos incisos do §2º do art. 85.

No entanto, esta Ação não se enquadra nas situações do §8º, portanto é indevido o arbitramento por equidade
.

Portanto, não há mais nada a acrescentar ou esclarecer, e o fato de a conclusão do julgado ser diversa do entendimento da parte não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados
”
.
(
EDcl
no
REsp
1570571/PB, Rel.
MAURO CAMPBELL MARQUES
,
SEGUNDA TURMA
, julgado em 14/09/2021,
DJe

16/09/2021
) (grifei)

Posto isso,
nego provimento ao
s
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024